Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-06.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000096-06.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NELSON BARCELOS LIMA - CPF: 000.788.581-43 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0050-35 (APELADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), MEGA-TRANS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 10.490.201/0001-78 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO APRECIADO – VALOR FIXADO QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §11o DO ART. 85 DO CPC – DESCABIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO DESFECHO DECISÓRIO. 1. A verba
honorária
deve ser fixada mediante “apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, que deve prestigiar (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e (e) o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85). 2. Para fins de arbitramento de
honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba
honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá
majoração
de
honorários
no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017). 3. Não se mostra cabível a majoração dos honorários sucumbenciais devido ao advogado da parte vencedora quando parcialmente provido o recurso por ela mesmo interposto contra a sentença.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NELSON BARCELOS LIMA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1000096-06.2023.8.11.0003
, oriundo dos autos da ação
“Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência”
(Proc. no 1000096-06.2023.8.11.0003), ajuizada pelo autor/embargante contra HDI SEGUROS S.A., deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, para majorar o pagamento de indenização por danos morais ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se incólume os outros termos da sentença (cf. Id. no 226542657).

O embargante sustenta que o v. acórdão padece de omissão quanto ao pedido de majoração de honorários ao percentual de 20% sobre o valor da condenação; diz, ainda, que cabe elevação do importe fixado aos honorários pelo §11 do art. 85 do CPC.

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no 226960657).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 228070157, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Com efeito, o v. acórdão embargado deixou de se manifestar sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pela sentença em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Contudo, o pleito de majoração da verba honorária não merece acolhimento.

O valor dos honorários deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8o).

No caso, a presente ação indenizatória não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, de modo que, o montante fixado em 10% sobre o valor da condenação remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Oportuno dizer, ainda, que, ao caso não se aplica o disposto no §11o, do art. 85, do CPC, pois, segundo a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), a aplicação da regra legal prevista no aludido dispositivo, é imperativa apenas nos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, o que não é o caso dos autos.

Isto posto, acolho os aclaratórios para sanar o vício existente, sem, contudo, modificar o desfecho decisório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024